Tribunal: TJSP
Processo: 1004635-14.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Hipótese em que o requerido, na condição de vereador do Município de Jacareí cobrava 10% da remuneração de seus assessores como condição para a permanência destes na função pública. Sentença de procedência do pedido que merece subsistir.
Sanções pelo ato de improbidade administrativa que foram adequadas ao caso.
Recurso não provido.